Tribunal: TJSP
Processo: 0000433-24.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000433-24.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes
RICARDO JULIANO DE CARVALHO e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar a r. sentença,
em parte, a fim de ajustar as penas aplicadas aos réus, os quais ficam
definitivamente condenados, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
Ricardo Juliano de Carvalho, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, no
piso legal, e Paulo Henrique dos Santos Pires à pena de 07 (sete) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar
mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. Os réus
permaneceram presos no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
2
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168
Apelantes: Ricardo Juliano de Carvalho e Paulo Henrique dos Santos Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto no 26.045
Tráfico de drogas Recursos defensivos buscando a absolvição
e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei
11.343/06 e abrandamento das penas Provas francamente
incriminadoras Depoimentos dos policiais e da testemunha
merecedores de credibilidade Crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da
mercadoria proibida Penas ajustadas Exasperação das penas
bases bem justificadas Necessidade, contudo, de adequação
dos patamares, a fim de atender à proporcionalidade e à
razoabilidade
Reincidências devidamente reconhecidas

Inocorrência do bis in idem, por ausência da dupla consideração
do mesmo fato, como circunstância judicial e circunstância
agravante Impossibilidade de aplicação do redutor legal pelo
não preenchimento dos requisitos
Réus que faziam do
comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se
tratando de traficantes ocasionais Ademais, está comprovado
nos autos que Ricardo Juliano era diretamente ligado a facção
criminosa Regime prisional fixado com critério Crime
equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação,
inicialmente, do regime mais gravoso Ainda, réus detentores
de personalidades deturpadas e voltadas para o cometimento de
crimes Dado parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 441/446,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, RICARDO JULIANO DE CARVALHO à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, e
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PIRES à pena de 08 (oito) anos
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, não tendo
sido concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, buscando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o abrandamento das
penas e o afastamento da agravante da reincidência. Paulo Henrique
ainda pugna pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei
11.343/06 (fls. 453/458 e 485/490).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 521/527).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade está comprovada pelos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
4
exibição e apreensão de fls. 91/92 e 93, pelos laudos de constatação
preliminar de fls. 96/99 e 100/103, pelo exame químico-toxicológico de
fls. 233/236 e pelo laudo pericial de fls. 255/257.
E a autoria também restou inconteste. Os réus foram
presos em flagrante delito, Paulo Henrique porque adquiriu e trazia
consigo 512,42g de maconha, e Ricardo Juliano porque vendeu e tinha
em depósito 1.027,95 kg da mesma droga, existindo a certeza visual do
crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Guilherme, em juízo,
relatou que ele e seu colega de farda estavam em patrulhamento de
rotina, quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, sendo
que o da garupa olhava para trás a todo momento. Por essa razão,
efetuaram a abordagem, momento em que Paulo Henrique confessou
que trazia consigo um tijolo de maconha na cintura, o qual teria
comprado de “Cabelo”, alcunha de Ricardo Juliano, e indicou o local
da aquisição. Emerson, mototaxista, confirmou que havia deixado Paulo
Henrique naquele ponto e retornou para buscá-lo cerca de 10 (dez)
minutos depois. Solicitaram o apoio do canil e seguiram para o
endereço de Ricardo Juliano, o qual empreendeu fuga ao perceber a
aproximação policial, mas conseguiram detê-lo. Ao ser indagado, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
5
negou a traficância. Autorizada a entrada em sua casa, foram
encontrados um tijolo de maconha, uma faca com resquícios da mesma
droga e cartas de detentos escondidas em um maço de cigarros.
Acrescentou que, durante a fuga, Ricardo Juliano havia dispensado seu
celular, o qual recuperaram. Por fim, esclareceu que a porção de
maconha apreendida com Paulo Henrique se encaixava perfeitamente
naquela encontrada na casa de Ricardo Juliano. Este já era conhecido
pela mercancia nefasta e, após a apreensão das cartas, tomou
conhecimento de que ele integra a facção criminosa “PCC”.
No mesmo sentido, seu colega de farda, o policial
militar Lucas, confirmou as circunstâncias de prisão dos réus, bem
como a apreensão de drogas com ambos.
Sobre a palavra das policiais, importante frisar que eles
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque
coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase
inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
6
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, a testemunha Emerson narrou, sob
o crivo do contraditório, que Paulo Henrique foi ao ponto de mototáxi
em que trabalha e solicitou uma corrida até a entrada do Emílio Zanata.
Deixou o réu no local e este pediu que retornasse para buscá-lo, ao que
atendeu. Na volta, os policiais deram ordem de parada e foram
abordados, momento em que tomou conhecimento de que Paulo
Henrique trazia maconha consigo.
Jaqueline, ouvida como informante por ser esposa de
Ricardo Juliano, confirmou a apreensão de maconha na lavanderia de
sua casa, dizendo, contudo, que não tinha conhecimento de que ali
havia entorpecentes ou mesmo que seu marido estava envolvido com o
tráfico. Ainda, disse que o celular de Ricardo Juliano, conhecido como
“Cabelo”, tocava o dia inteiro, pelo recebimento de mensagens e
chamadas, mas não a deixava mexer no aparelho de forma alguma,
sendo este, inclusive, um motivo de discussões do casal, pois a
informante acreditava que estava sendo traída.
De outra banda, as versões apresentada pelos réus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
7
além de isoladas e contraditórias entre si, não convenceram e carecem
de qualquer respaldo probatório.
Enquanto Paulo Henrique assumiu a propriedade de
toda a maconha apreendida nos autos, dizendo que parte da droga trazia
consigo e o restante estava armazenado em um quartinho da casa de
Ricardo Juliano, que havia alugado, este sequer mencionou a locação e
a relação com o corréu, limitando-se a dizer que os entorpecentes foram
a ele indevidamente imputados pelos policiais.
Aliás, de se anotar que Jaqueline, esposa de Ricardo
Juliano, disse nunca ter visto Paulo Henrique antes, caindo por terra a
alegação de que ele morava em um cômodo da casa do casal.
Não bastasse, o laudo pericial de fls. 415/435 atesta a
presença de diversas mensagens com intensa negociação de
entorpecentes no celular de Ricardo Juliano, além de expressões que
deixam evidente que ele integra o “PCC” e encabeça o tráfico de
drogas local, trabalhando como verdadeiro distribuidor aos varejistas da
região.
No
seu
aparelho
também
foram
recuperadas
fotogradias de dinheiro, tabletes de maconha, arma e munições (fls.
431/432), o que reforça sua atuação constante na criminalidade.

Além de toda a prova acostada aos autos, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
8
provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou perseguição policial.
Nítida a intenção dos réus de tentarem desqualificar a atuação dos
policiais para eximirem Ricardo Juliano da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por eles, por via própria, da conduta dos policiais.
E o fato de Paulo Henrique ser eventualmente usuário
de droga, como sustentou, não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ainda, que o crime de tráfico é de perigo
abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a
saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato
de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo,
guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com
finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
9
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347
grifei).
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3
Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David Haddad
11.08.97 V.U. grifei).
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos
apelantes, não restando dúvida quanto ao intuito comercial que tinham,
levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendidas com
eles, bem como as circunstâncias que levaram às prisões em flagrante.
A condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, portanto, era
mesmo de rigor, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.
As penas, todavia, comportam reparo.
Paulo Henrique
A pena base foi exasperada em 2/5 (dois quintos),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
10
considerando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos
(mais de 500g de maconha a granel), bem como os maus antecedentes
ostentados pelo réu (processo-crime n. 0001548-90.2013 fls. 388),
fundamentos sólidos e em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06 e
com o art. 59 do Código Penal.
Contudo, a exasperação foi exagerada e, a fim de
melhor atender à proporcionalidade e à razoabilidade na apenação,
ajusto a fração para 1/5 (um quinto).
Na segunda fase, bem operado o aumento da pena na
sexta parte pela incidência da agravante da reincidência, devidamente
comprovada a fls. 388/389 (processo-crime n. 0003984-17.2016), não
havendo se falar em afastamento.
Equivocada a alegação defensiva de que, com o
reconhecimento dos maus antecedentes, na primeira fase, e da
agravante, na segunda, o douto magistrado sentenciante incidiu em bis
in idem, por dupla valoração da vida pregressa do apelante.
Não foi utilizado o mesmo apontamento criminal para
embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal e para agravar a
reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. E, segundo
orientação perfilhada na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça,
somente configuraria constrangimento ilegal a dupla consideração do
mesmo fato, como maus antecedentes e reincidência, o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
11
verificou nos autos.
Aliás, nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES DIVERSAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR
A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NE BIS IN
IDEM. ORDEM DENEGADA.
1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta
que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que
possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível
utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e
outra para a caracterização da agravante da reincidência, não
havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de
fatos distintos.
2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de
Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente,
como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal
preceito é a utilização da mesma condenação anterior para embasar
o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para agravar a
pena em razão da reincidência, situação esta que não ocorreu no
caso em apreço.
3. Habeas Corpus denegado.
(HC 175768/MG - HABEAS CORPUS
rel. Ministro
HAROLDO RODRIGUES - SEXTA TURMA
data do
julgamento: 21/10/2010)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
12
Ao final, não era mesmo caso de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pelo não preenchimento
dos requisitos legais, na medida em que ostenta maus antecedentes e é
reincidente. No mais, as circunstâncias de sua prisão indicam não se
tratar de traficante eventual, mas contumaz.
Assim, ajustada a exasperação da pena base para 1/5
(um quinto) pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, seguindo-se de
agravamento de 1/6 (um sexto) pela reincidência, à míngua de outras
causas modificativas, resulta definitiva a pena de 07 (sete) anos de
reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal.
Ricardo Juliano
A pena base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão,
na medida em que o réu “possui três reincidências (fls. 326 proc. n.
7204-62.2012, fls. 327
proc. n. 8563-18.2010 e fls. 328
proc. n.
3920-34.2014), considero uma delas na segunda fase e as demais como maus
antecedentes. Adiante, verifico que o réu também possui antecedentes
criminais, conforme certidão acostada às fls. 321 (proc. n. 1990-03.2006), fls.
321 (proc. n. 326-92.2010), fls. 322 (proc. n. 2468-11.2006), fls.
6611-09.2007) dos autos. Acrescente-se que a quantidade de drogas
encontradas em seu poder era relativamente expressiva indicando a
necessidade do aumento da reprimenda. Anoto, ainda, que o réu se
vangloriava de sua vida criminosa, tendo fotos em seu celular (fls. 414/435)
posando com armas, expressiva quantidade de drogas e dinheiro. Acrescente-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
13
se que pelas mencionadas conversas degravadas há provas de que o réu
possuía grau hierárquico importante no tráfico de drogas dessa região. Tal
está demonstrado pela grande quantidade de drogas em negociação, com
poder, inclusive, de nomear 'disciplinas'. Figura notoriamente conhecida da
facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Corrobora essa conclusão o
fato de em sua agenda haver menção de indivíduos tão somente pela cidade e
outros pela designação 'regional', que também é figura designativa de função
na organização criminosa PCC. Nesse sentido, veja-se que foi encontrado
bilhete às fls. 22/24 contendo pedidos e recados oriundos de pessoa que
estava em estabelecimento prisional” (fls. 444/445).
Absolutamente bem justificada a exasperação da pena
base, seja pela maior reprovabilidade da conduta de Ricardo Juliano,
seja por sua personalidade absolutamente voltada para o crime, haja
vista seu engajamento em facção criminosa e as diversas condenações
transitadas em julgado, excetuada aquela utilizada para fins de
reincidência.
Todavia, ajusto o aumento da pena base de 12 (doze)
anos para 09 (nove) anos, ou seja, em 4/5 (quatro quintos), para melhor
atender à proporcionalidade na apenação e à reprovabilidade.
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da
reincidência, a qual está comprovada pela certidão de fls. 326/327,
sendo descabida a pretensão de afastamento a pretexto de bis in idem,
pelos mesmos fundamentos elencados na dosimetria da pena do corréu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
14
Ao final, de todo descabido o pleito de aplicação do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na medida em que, além dos
maus antecedentes, o réu ostenta múltipla reincidência e está
comprovado nos autos que integra a organização criminosa “PCC”,
dedicando-se intensamente ao tráfico regional.
Assim, exasperada a pena base em 4/5 (quatro quintos)
pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravada de mais 1/6 (um
sexto) pela reincidência, resulta definitiva a pena de 10 (dez) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-
multa, diárias no piso.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
das penas foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o
recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, notadamente se consideradas as
circunstâncias concretas do crime por eles praticado, bem como os
maus antecedentes e a reincidência de ambos, denotando maior
desprezo aos valores sociais e a insistência na criminalidade.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
15
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária,
a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena
por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será
cumprida em regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel:
Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também
se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07),
por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de
entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais
brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento
da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar” (TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel: Des.
Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença merece reparo apenas no tocante
às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar a
r. sentença, em parte, a fim de ajustar as penas aplicadas aos réus, os
quais ficam definitivamente condenados, como incursos no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, Ricardo Juliano de Carvalho, à pena de 10
(dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, no piso legal, e Paulo
Henrique dos Santos Pires à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000433-24.2019.8.26.0168 -Voto no 26.045
16
patamar mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram
as prisões cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código
de Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator